Tribunal: TJDFT
Processo: 0000963-22.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. VALORES CREDITADOS EM CONTA DA AUTORA. COMPENSAÇÃO.

1. Apelação contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexistente a relação jurídica contratual entre as partes e condenou o banco réu ao pagamento de danos morais e à restituição, em dobro, das quantias descontadas do contracheque da autora, relativas aos contratos de empréstimo fraudulentos.

2. Para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do artigo 189 do Código Civil, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. In casu, plausível a alegação de que a autora apenas obteve ciência da violação de seu direito em dezembro de 2016, é nesse momento que nasce a pretensão – ainda que os contratos e os descontos indevidos antecedam o período.

3. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).

4. A contratação fraudulenta de empréstimos por terceiro em nome do consumidor, agravada pela situação econômica da parte autora (vítima), caracteriza dano que transborda o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a compensação moral.

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor.

6. Conquanto inarredável concluir pela existência de falha na prestação de serviço, as circunstâncias fáticas presentes nos autos não conduzem à constatação da má-fé do réu, razão pela qual os valores descontados devem ser restituídos de forma simples.

7. Declarada a inexistência dos contratos de empréstimo e demonstrado que parte dos valores foi efetivamente creditaa em conta do consumidor, a devolução/ compensação é devida, com vistas a garantir o retorno das partes ao status quo ante e evitar o enriquecimento sem causa.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.